Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716688-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE: ALANIA MARIA ALVES DE MOURA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Ferreira dos Santos, em favor de Alania Maria Alves de Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos no 0704211-38.2020.8.07.0011, decretou a prisão preventiva do paciente, com referência à Ação Penal n.o 0704282-40.2020.8.07.0011 (ID 25911951 - Pág. 200/201). Consta dos autos que, em 18/12/2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo emprego de fraude em continuidade delitiva, nos seguintes termos: “No período compreendido entre os dias 26 de outubro de 2020 e 02 de novembro de 2020, no interior de residência situada no SMPW, Quadra 9, Conjunto 1, Lote 6, Casa E, Park Way/DF, a denunciada, por diversas vezes e em datas diferentes, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante fraude, joias diversas de propriedade de AMANDA LABECCA GOMIDE, peças de roupas variadas2 pertencentes a THIAGO PERACINE GOMIDE e, ainda, 1 (um) relógio Marca/Modelo “Tag Heuer”/Carreira, Calibre 163, de titularidade de TULYO PERACINI GOMIDE. Consta dos autos que, após receber indicação de pessoa desconhecida em grupo do aplicativo Whatsapp, a vítima AMANDA LABECCA GOMIDE entrou em contato com a denunciada por mensagem de texto, de modo a sondar sua contratação para prestar serviços domésticos em sua residência. Sem nada perguntar acerca das circunstâncias nas quais o labor seria prestado, a denunciada forneceu o contato de pessoas para que havia supostamente trabalhado e prontamente aceitou o trabalho ofertado. Seguidamente, nas ditas circunstâncias temporais, a denunciada passou a “trabalhar” no local dos delitos, período em que as vítimas progressivamente perceberam o sumiço de objetos variados de suas propriedades, sem que, nesse ínterim, pessoa estranha à família tenha ingressado na casa. Indagada acerca do desaparecimento dos bens, a denunciada respondeu às vítimas não tê-los visto e, então, após pedir adiantamento salarial para a semana vindoura, não mais compareceu ao “trabalho” a partir de 3 de novembro de 2020, alegando internação no HRAN por enfermidade estomacal – fato desmentido conforme ID 78694209 –, vindo posteriormente, em 6 de novembro de 2020, a bloquear a vítima AMANDA LABECCA GOMIDE no aplicativo whatsapp. Ouvidas em sede inquisitorial, as vítimas confirmaram, à vista de fotos do perfil da denunciada na rede social Facebook, que ela detinha e ostentava publicamente diversos dos objetos delas subtraídos. Por fim, realizadas consultas, verificou-se que a denunciada ostenta mais de uma dezena de registros policiais por furtos em localidades diversas do Distrito Federal, reforçando o quadro elementar no sentido de que a suposta prestação de serviços domésticos materializou modus operandi ardiloso e preconcebido para iludir a vigilância das vítimas e permitir a subtração da res furtiva.” (ID 25911951 - Pág. 88/90). Em 04/12/2020, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, acolhendo a representação da autoridade policial (ID 25911951 - Pág. 189/196) e com manifestação favorável do Ministério Público (ID 25911951 - Pág. 197/199), decretou a prisão preventiva da paciente (ID 25911951 - Pág. 200/201). A paciente foi citada por edital em 20/04/2021 (ID 25911951 - Pág. 156), por encontrar-se em lugar incerto e não sabido. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 06/05/2021 (ID 25911951 - Pág. 161) e, ouvida na delegacia acompanhada de sua advogada, a paciente exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 25911951 - Pág. 163). Em 12/05/2021, a paciente foi citada pessoalmente no presídio (ID 25911951 - Pág. 209). A Defesa impetra o presente habeas corpus contra a decretação da prisão preventiva da paciente, no qual sustenta que, no crime de furto qualificado, admite-se a concessão de liberdade provisória, que não restou comprovado o periculum libertatis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a paciente constituiu advogado particular, podendo responder aos atos processuais em liberdade mediante monitoramento eletrônico. Argumenta que a paciente não ostenta grau de periculosidade, pois é primária, não ostenta antecedentes criminais e tem residência fixa, além de que se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Anota que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto e que atendem ao princípio da proporcionalidade. Ressalta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual não pode se embasar em proposições abstratas, devendo resultar de fatos concretos. Pede a concessão da ordem, com pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão, bem como a concessão de liberdade provisória sem fiança ou, subsidiariamente, a liberdade provisória com monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (furtos qualificados, em continuidade delitiva) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, este se encontra evidenciado nos autos pelo oferecimento e o recebimento da denúncia, bem como pelas investigações policiais, pelos depoimentos das vítimas e pelo reconhecimento dos bens subtraídos nas fotos da paciente em redes sociais, juntados na ação penal de origem. Quanto ao periculum libertatis, vale salientar que a paciente teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, o Juízo a quo destaca a informação de que a paciente “ostenta 14 (quatorze) registros policiais por crimes contra o patrimônio (ID 78110142), a indicar intensa reiteração delitiva” (ID 25911951 - Pág. 200). Nesta Corte, consoante certificado no ID 25917741, a paciente responde às seguintes ações penais: a) APOrd 0006696-30.2017.8.07.0020 – data do fato: 18/09/2017 - crime de furto qualificado; b) APOrd 0006359-41.2017.8.07.0020 – data do fato: 19/08/2017 – crime de furto qualificado; c) APOrd 0011491-10.2015.8.07.0001 – data do fato: 30/01/2015 – crime de furto qualificado, além do termo circunstanciado n.o 0701201-83.2020.8.07.0011 pelo crime do artigo 176 do Código Penal (data do fato: 13/03/2020). Verifica-se, portanto, que a paciente reitera na prática de crimes contra o patrimônio, sendo que, nas três ações penais que responde, apuram-se crimes de furto qualificado com modus operandi semelhantes ao do delito em apreço, em que a paciente se apresenta como empregada doméstica e, durante o serviço na residência dos ofendidos, subtrai diversos bens das vítimas e, quando estas começam a perceber o sumiço de seus pertences, a paciente pára de ir ao trabalho, dizendo estar doente e depois rompendo o contato com os ofendidos. Assim, neste juízo de delibação, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da medida extrema como único meio capaz de impedir a reiteração da paciente na prática de delitos, garantindo-se, pois, a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Furto de uma barbearia no Itapoã-DF, mediante arrobamento e repouso noturno. No caso em exame, o que se observa é que o Paciente possui condenações pretéritas pela prática de crimes contra o patrimônio, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto cumpria pena em meio aberto. Assim, a custódia preventiva é necessária em face de reiterações delituosas. Em outras palavras, para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1335149, 07103787020218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a decisão impugnada justificou a necessidade da prisão preventiva da paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, é certo que não é possível invocar a mera ausência do acusado como fundamento para a prisão preventiva; contudo, na espécie, o contexto dos autos revela que a paciente se furta à aplicação da lei penal. De fato, foram diligenciados cinco endereços vinculados à paciente, sem que se obtivesse êxito em localizá-la (ID 25911951 - Pág. 124, ID 25911951 - Pág. 150, ID 25911951 - Pág. 140, ID 25911951 - Pág. 141 e ID 25911951 - Pág. 142). Ademais, nas três ações penais a que responde, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, tendo em vista a não localização da paciente. Apenas com a prisão da paciente nos autos de origem é que os demais processos puderam ser retomados. Outrossim, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, consta, no interrogatório extrajudicial assinado pela paciente, o seu endereço como sendo Rua 41 casa 132 Setor Tradicional São Sebastião (ID 25911951 - Pág. 163). Diferentemente, na procuração outorgada ao advogado impetrante, a paciente declara-se residente à Quadra 08, conjunto E, CSA 9, Bairro São Francisco – São Sebastião (ID 25911951 - Pág. 186). De modo igualmente diverso, a impetração junta comprovante de residência referente ao endereço da Quadra 103, Conjunto 16, Lote 06, Casa 02, Bairro Residencial Oeste, São Sebastião, em nome de pessoa cujo parentesco ou relação com a paciente não foi esclarecido (ID 25911949). Dessa forma, a multiplicidade de endereços relacionados à paciente, a impossibilidade de encontrá-la em cinco endereços, a suspensão de processos criminais anteriores em razão da sua não localização e o modus operandi adotado pela paciente nos delitos, deixando de informar seu endereço verdadeiro às vítimas e desaparecendo em seguida aos furtos, revela a necessidade da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, essa Segunda Turma Criminal entende pela necessidade da prisão preventiva quando “o paciente tem se portado no sentido de prejudicar a instrução processual penal, causando atrasos, impondo-se até a aplicação das disposições do artigo 366, do CPP, com a suspensão do processo. Por fim, as evidências indicam, de forma segura, que o réu poderá prejudicar a aplicação da lei penal.” (Acórdão 1183926, 07117952920198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por ora, a prisão da paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, pois justificada a necessidade da prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador